Tribunal: STF
Processo: ARE 1278057
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a incidência da Súmulas 287 e 279, do Supremo Tribunal Federal e, ainda, pela necessidade de reanálise da legislação infraconstitucional aplicável (documento eletrônico 6).
    A agravante sustenta, em síntese, que houve impugnação específica ao fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, entendendo incidir a Súmula 279/STF (págs. 2-3 do documento eletrônico 7).
    Afirma, também, que o RE traz argumentos que demonstram a violação direta da Constituição Federal (págs. 3-5 do documento eletrônico 7).
    Intimado, o agravado não se manifestou (documento eletrônico 13).
    É o relatório necessário. Decido.
    Verifico assistir parcial razão à agravante.
    As razões do agravo impugnaram, de forma explícita, o fundamento da decisão agravada referente à aplicação da Súmula 279/STF. 
    Contudo, o segundo fundamento que lhe negou seguimento permanece insuperável, pois a agravante não aduz argumentos capazes de afastá-lo.
    Como registrei na decisão agravada:
    “Quanto ao fundamento atinente à incompetência da Justiça Federal, importa observar que o acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos, ao apreciar o tema, assim se manifestou:
    ‘Com efeito, a leitura da exordial mostra que o autor narrou um acidente típico sofrido em 2002 e consequente concessão de auxílio -doença acidentário (fls. 03/04), circunstância que determinou a competência da justiça estadual para julgamento da causa.
    Portanto, repita-se, diante das razões apresentadas, restou patente o caráter acidentário atribuído à ação proposta, e, consequentemente, a competência desta E. Corte para a análise e julgamento da pretensão’ (págs. 360-361 do volume eletrônico 1).
    Assim, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, conforme revelam precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA E O DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. SÚMULA/STF 279. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    II - A legitimidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o do Ministério Público Federal para atuação em ação civil pública na qual se discute licenciamento ambiental e a consequente competência da Justiça Federal é matéria que exige o reexame do contexto fático-jurídico da causa e da legislação processual infraconstitucional. Súmula 279/STF. Precedentes.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa’ (art. 1.021, § 4°, do CPC) (RE 1.061.773-AgR/SC, de minha relatoria; grifei).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE 1.099.446-AgR/PR, Rel. Ministra Cármen Lúcia; grifei).
    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero em parte a decisão agravada, tornando-a sem efeito apenas quanto à incidência da Súmula 287/STF, mantendo os seus demais fundamentos.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator